Tribunal: TJPA
Processo: 0815875-44.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815875-44.2022.8.14.0000

PACIENTE: JAIME JUNIOR AMORIM E AMORIM

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ORDEM E DENEGADA.

1.

“De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. (AgRg no HC n. 768.018/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022”.

2.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Pedro de Freitas Fernandes, Alba Valéria Pereira de Freitas e José Fernandes Júnior, em favor do nacional JAIME JÚNIOR AMORIM E AMORIM, contra ato do douto juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente foi preso no 26/08/2022, acusado da suposta prática do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, autos do processo crime de nº 0802259-71.2022.8.14.0074.

Alegam que a decisão que decretou e negou a revogação da custódia cautelar não apresenta fundamentação idônea, eis que ausentes os requisitos legais exigidos, pois lastreadas em elementos genéricos.

Sustenta que o paciente goza de predicados pessoas, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para que ele responda o feito em liberdade, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 11686611 indeferi a medida liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 12262262, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 12423222.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JAIME JÚNIOR AMORIM E AMORIM, acusado da suposta prática do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, sob a alegação de que a decisão que decretou e a que negou a revogação da custódia cautelar, não apresentam fundamentação idônea, eis que ausentes os requisitos legais exigidos, eis que lastreadas em elementos genéricos.

Segundo os autos, o paciente foi preso em flagrante de delito pela guarnição da Polícia Militar, pela suposta prática do tráfico de drogas em via pública após tentar fugir em uma motocicleta da ação dos policiais, tendo sido encontrado em seu poder “03 (três) trouxinhas de substância conhecida como ‘’óxi’’, que JAIME havia jogado no chão”, e ao ser preso relatou que em sua residência também tinha drogas, e após revista no local foi encontrada 01 (uma) barra da mesma substancia, que após análise fora identificada como sendo cocaína, fato ocorri no dia 22/08/2022.

A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo juízo plantonista, com fundamentação assim descrita, Id 12262262:

“compulsado os autos, observa-se que há provas da existência do crime, materializadas no auto de exibição e apreensão e no laudo de constatação provisória, os quais descrevem a droga que o conduzido tinha em seu poder (CPP, aet. 312, caput).

...

Existem indícios de que o conduzido seja autor da conduta ilícita nos autos, pois pessoas ouvidas no auto de flagrante delito (condutor e testemunhas) apontam aquele como sendo os sujeitos ativos da infração penal (CPP, art. 312, caput).

...

Em sua oitiva,
o investigado confessou o crime, informando que trabalha realizando entregas de entorpecentes para um traficante chamado BK.

...” <sic>

Por necessário destacamos que, na decisão que negou o pedido de revogação da custódia preventiva, Id 11664604, consta que:

“....
o teor do interrogatório do acusado perante a Autoridade Policial, que confessou a prática criminosa, fornecendo informações detalhadas, tais como, “que trabalha para um traficante de nome ‘B.K’ realizando a entrega dos entorpecentes”, “que ‘BK’ é funcionário de ‘HELTINHO’, famoso traficante da cidade de Tailândia”, e, ainda, afirma que ‘B.K’ e ‘HELTINHO’, com os quais mantem ligação, são integrantes da facção criminosa COMANDO VERMELHO. (ID nº75748930 – Pág. 07)”.
<sic>

Assim, constata-se que há fundamentação idônea nas decisões impugnadas, eis que apresentam elementos concretos que justificam a medida cautelar imposta, estando em consonância com os requisitos legais disciplinados no art. 312, do Código de Processo Penal, fazendo constar, inclusive, que o paciente mantem relações de “trabalho” com pessoas ligadas ao crime organizado, não havendo ilegalidade alguma que
enseje a revogação da prisão cautelar ou mesmo a substituição por medidas cautelares diversas, como pretendido.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA ACESSO AO CELULAR. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao fato de o acusado ser membro de organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas, "atuando como destruidor de drogas na região litorânea do Estado do Paraná, adquirindo insumos para preparo de entorpecentes, além de armas de fogo, munições, veículos e motocicletas de alto valor, alguns registrados em nome de terceiros, para a manutenção das atividades ilícitas ligadas à traficância". Ademais, o acusado possui várias passagens criminais. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.

3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

6. Não há que se falar em ilicitude das provas colhidas pela autoridade policial e, consequentemente, em ilegalidade na decretação da prisão preventiva do ora paciente diante do acesso franqueado pelo proprietário do aparelho telefônico e, especialmente, da autorização judicial para extração de dados pela perícia técnica da Polícia Civil.

7. Denegada a ordem. (HC n. 711.304/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em

Por fim, “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. (Súmula nº 08-TJPA).

Assim, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 23/02/2023